Tribunal: TJSP
Processo: 1061157-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Autora que alega existência de dúvida a quem se deve pagar. Sentença de improcedência do pedido de consignação. Apelo da demandante. Autora que tinha completa ciência de que o pagamento dos alugueis deveria ser realizado em favor do advogado do espólio, o que se constata pelos depósitos realizados em sua conta corrente e pela simples leitura dos e-mails trocados entre o

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Autora que alega existência de dúvida a quem se deve pagar. Sentença de improcedência do pedido de consignação. Apelo da demandante. Autora que tinha completa ciência de que o pagamento dos alugueis deveria ser realizado em favor do advogado do espólio, o que se constata pelos depósitos realizados em sua conta corrente e pela simples leitura dos e-mails trocados entre o referido advogado e a recorrente. Afastamento da multa por litigância de má-fé imposta. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.